Tribunal: TJES
Processo: 5028660-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028660-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: JESSICA VIEIRA STEIN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028660-13.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

RECORRIDO: JESSICA VIEIRA STEIN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO HOME CARE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a autora sustenta que possui plano de saúde junto à requerida e foi diagnosticada, em 2018, com uma doença autoimune conhecida como “Neuromielite Óptica”, responsável pela perda dos movimentos do pescoço para baixo, inclusive comprometendo o funcionamento da bexiga.

Aduz que permaneceu internada por um período, sendo posteriormente encaminhada para casa com indicação de tratamento
home care
, autorizado pelo plano de saúde. Contudo, no final de 2021, a autora se mudou para Vitória/Espírito Santo, momento em que recebeu negativa para continuidade do tratamento domiciliar, em decorrência de ausência de preenchimento dos requisitos contratuais.

Diante disso, ajuizou a presente demanda pugnando pela imediata disponibilização do tratamento
home care
em Vitória/ES, o que foi deferido pelo douto juízo. Quanto ao mérito, requer a manutenção do pedido liminar, além de indenização por danos materiais e morais.

A sentença tornou definitiva a decisão liminar, além de condenar o plano de saúde ao pagamento da importância de R$ 3.268,75 (três mil e duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A requerida interpôs recurso inominado sustentando a nulidade da sentença por necessidade de prova pericial. Quanto ao mérito, aduz que não há cobertura para o serviço
home care
no pacto firmado entre as partes, tendo o serviço sido fornecido por mera liberalidade da estipulante. Também aduz que os recibos juntados pela parte autora se reportam a serviço de cuidadora, diverso de tratamento em regime domiciliar, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Rejeito a preliminar
de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica, tendo em vista que a

controvérsia é exclusivamente de direito, quanto a existência de cobertura contratual para o fornecimento de tratamento em regime domiciliar para a beneficiária do plano de saúde fornecido pelo recorrente.

Destarte, as provas juntadas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, conforme entendimento firmado pelo juízo sentenciante.

Da análise dos autos, verifico que o presente
recurso não merece prosperar.

Em relação ao fornecimento de tratamento em regime
home care
, entendo que decorre do próprio atendimento médico contratado, eis que é um desdobramento do atendimento hospitalar, com expressa previsão contratual, sendo inviável sua limitação pelo plano de saúde:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como na hipótese [...] (STJ - AgInt no REsp: 1951102 MG 2021/0233881-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Ademais, tendo em vista que o serviço foi efetivamente prestado pelo plano de saúde no estado de São Paulo, ainda que sem cobertura contratual, surge para o consumidor direito subjetivo ao serviço, em decorrência da legítima expectativa criada -
surrectio
.

Por conseguinte, devida a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a negativa do tratamento previamente fornecido à consumidora, acometida de doença grave, enseja violação aos direitos da personalidade, consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIRETO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DOMICILIAR/HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. OBRIGAÇÃO DE FORNCEIMENTO OU CUSTEIO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAS. DEVER DE REPOSIÇÃO DE VALORES GASTOS COM FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I - A apelante se submete às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedora, contratar com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços. Súmula 469 do e. STJ. II - E nula a cláusula do contrato de seguro-saúde que exclui o tratamento home care, nos termos do inc. IV do art. 51 do CDC, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas (AgRg no AREsp: 634543/RJ) do c. STJ. III É devido o reembolso dos valores que a parte teve de gastar com serviços de fisioterapia e fonoaudiologia em razão da negativa do home care. IV - A recusa injustificada de cobertura integral do tratamento home care, nos termos das especificações médicas consignadas na inicial, extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, frustrou a legítima expectativa da parte de poder contar com o plano/seguro de saúde no momento em que, acometido de grave enfermidade, configurando-se, destarte, o dano moral. Precedentes do STJ e do TJES. V - O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano, daí porque o montante fixado na instância singela não se revela exorbitante. VI Honorários de sucumbência arbitrados corretamente sobre o valor da causa. (TJ-ES - AC: 00021522420178080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020).

Destarte, devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia razoável ao prejuízo auferido pela consumidora e ao ilícito cometido pelo plano de saúde.

No tocante a indenização por danos materiais, também devida a condenação a restituição das despesas comprovadamente obtidas pela consumidora com o serviço de cuidadora, que supriu o atendimento domiciliar não fornecido pelo plano de saúde, conforme precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. NEOPLASIA MALIGNA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (GLIOBLASTOMA MULTIFORME). REEMBOLSO DE DESPESAS COM CUIDADOR. PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO DO PLANO DE ASSOCIADOS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LEGITMIDADE DO ESPÓLIO. SÚMULA 642 DO STJ. RECURSO PROVIDO. - "O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva" (STJ, AgInt no REsp nº 1.765.668/DF) - "O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor" (STJ, AgInt no AREsp: 1.071.680/MG 2017/0061168-4) - "Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor" (STJ, REsp: 1.053.810/SP 2008/0094908-6) - No caso concreto, incumbe ao plano de saúde o reembolso das despesas com cuidador, que fazia parte do tratamento domiciliar (home care). O Regulamento do Plano de Associados prevê o auxílio (art. 18, III, c) e as referidas despesas foram comprovadas pelo Ape lante - A negativa de cobertura enseja a reparação por danos morais, pois é inequívoco o abalo psicológico suportado pela usuária do plano de saúde, pessoa idosa extremamente debilitada, com quadro de neoplasia maligna do sistema nervoso central (glioblastoma multiforme) - O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória (STJ, Súmula 642) - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 50148576220208130313, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 04/04/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do artigo 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)